Tribunal: TJDFT
Processo: 0701623-07.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR FALECIDO. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BENS. ÔNUS DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 1.997 do Código Civil, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. O patrimônio pessoal do herdeiro, portanto, não é alcançado pelas dívidas do de cujus.
2. Diante da informação, em atestado de óbito, quanto à inexistência de bens a inventariar, cabe ao credor a indicação de bens integrantes do patrimônio do devedor falecido que possam responder pela dívida.
2.1. Ausente a indicação de bens, impõe-se a extinção da execução por perda superveniente do interesse processual, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.